Tribunal: TJMT
Processo: 1075958-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1075958-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ERCIRIA FERREIRA MARTINS - CPF: 387.197.979-15 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), ANGELA MARIA PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 028.668.225-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075958-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075958-52.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Erciria Ferreira Martins

2 Recorrente:

Erciria Ferreira Martins

Recorridos:

Banco Bradesco S.A. e Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.

RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente e condenou os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais. O banco pede a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução da indenização. A autora requer a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresentou contrato contratado pela autora ou qualquer outro meio de prova que comprove a regularidade da cobrança, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, configurado o ato ilícito e a responsabilidade civil do banco.

4.

O valor estabelecido para a indenização por danos morais em atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 42, parágrafo único, e 14 e Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1005430-80.2022.8.11.0006, Rel. Des. Antonio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075958-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075958-52.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Erciria Ferreira Martins

2 Recorrente:

Erciria Ferreira Martins

Recorridos:

Banco Bradesco S.A.

e Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Bradesco S.A. e
Erciria Ferreira Martins.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

265763257): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição do valor de R$

179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos)
debitado na conta corrente da autora e condenou os recorridos ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.

(Id.

265763261
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo, que o
quantum
indenizatório
seja reduzido.

Recurso Cível Inominado de

Erciria Ferreira Martins (
Id. 265763260): requer a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025